Tribunal: TJES
Processo: 5020724-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020724-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CENTRO CAPIXABA DE UROLOGIA LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO: REJEITADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE FRAUDE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PODER DEVER DO MAGISTRADO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a obrigação de pagamento e os descontos mensais relativos à Cédula de Crédito Bancário nº 16.464.417, sob pena de bloqueio de ativos via Sisbajud em caso de descumprimento. Os agravados alegam que o contrato é fruto de fraude, pois perícia grafotécnica particular indicou a falsidade da assinatura do sócio, o qual não exercia poderes de administração no período da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte ré configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da suspensão dos descontos bancários e a validade das medidas coercitivas fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR: Rejeita-se a tese de nulidade por ausência de contraditório, pois a tutela de urgência admite o contraditório diferido, sendo a medida instrumento de garantia de direitos que podem perecer com o decurso do tempo, conforme o parágrafo 2º do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito dos agravados repousa na prova material particular que aponta a falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito, somada à existência de apuração criminal sobre o contrato.

5. O perigo de dano resta configurado pelo prejuízo ao capital de giro da empresa e à remuneração dos sócios decorrente dos descontos mensais.

6. O inciso IV do art. 139 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

7. A previsão de bloqueio via Sisbajud para o caso de descumprimento da ordem de suspensão não possui natureza arbitrária, mas visa garantir a efetividade da jurisdição diante de possível atuação fraudulenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência
inaudita altera parte
não viola o contraditório, que é exercido de forma diferida para garantir a eficácia da medida.

2. A existência de perícia grafotécnica particular indicando falsidade de assinatura em contrato bancário confere verossimilhança à alegação de nulidade do negócio jurídico para fins de concessão de tutela provisória.

3. O magistrado possui autorização legal para fixar medidas coercitivas atípicas, como o bloqueio de ativos financeiros, visando assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer imposta a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 139, IV, 246, 300, caput, § 1º, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos de Tribunais Superiores ou desta Corte citados nominalmente no corpo do voto.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020724-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
CENTRO CAPIXABA DE UROLOGIA LTDA E GUSTAVO RUSCHI BECHARA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. decisão do id. 81920827 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Anulação de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5041486-32.2025.8.08.0024, manejada por
CENTRO CAPIXABA DE UROLOGIA
e
GUSTAVO RUSCHI BECHARA
em desfavor do agravante.

Em seu recurso (id. 17286503), afirma o agravante, basicamente, que a decisão é nula por ausência de contraditório, pois foi proferida sem manifestação prévia da parte ré, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Alega que a medida liminar deferida é desproporcional e irrazoável, pois determina bloqueio de ativos financeiros e levantamento imediato de valores pela parte autora sem qualquer comprovação prévia de irregularidade contratual ou dos danos alegados.

Argumenta que inexiste nos autos prova inequívoca que comprove a verossimilhança das alegações dos autores, sendo prematuro qualquer juízo sobre a validade do contrato de crédito bancário nº 16.464.417, assinado pelo sócio Gustavo Ruschi Bechara e regularmente liberado na conta da empresa autora, com utilização imediata dos valores contratados.

Aduz que os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não estão presentes.

Defende que eventual descumprimento poderia ser resolvido com aplicação de multa, sendo desnecessária e abusiva a determinação de penhora e levantamento de valores antes da produção de prova pericial grafotécnica, que se mostra imprescindível para apuração da veracidade da assinatura questionada.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Contrarrazões no id. 18801023, pelo desprovimento do recurso.

O agravante insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

1. Relatório.

Cuida-se de ação pelo rito comum ajuizada por Centro Capixaba de Urologia S/S Ltda em face de Banco Bradesco S/A.

Em sede de tutela de urgência requer a suspensão do desconto mensal das parcelas vinculadas à cédula de crédito bancário de n.º 16.464.417.

Constam documentos em anexo à exordial.

É o relatório. Decido.

2. Fundamentação.

Considerando que a parte requerente postula a concessão de tutela de urgência de forma antecipada, cumpre a verificação, sob a égide do juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos trazidos pelo art. 300, caput, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando os termos da pretensão inicial, ainda de forma superficial, observo que: i) há prova material (particular) no sentido de apontar falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário de n.º 16.464.417, conforme Id n.º 80963571; ii) a própria parte requerida não disponibilizou e aparente não possui mais a versão original do contrato Id n.º 80963575; iii) há apuração criminal de suposta conduta criminosa praticada no contexto de lavratura deste contrato, Id n.º 80963587.

Assim, há indicativos plausíveis de provável nulidade absoluta da cédula de crédito bancário de n.º 16.464.417.

Por outro lado, os descontos mensais têm o condão de causar gravame para a parte autora.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de urgência para suspender a obrigação mensal de pagamento da parte autora à requerida com relação à cédula de crédito bancário de n.º 16.464.417.

Caso a parte requerida promova descontos, após a citação inicial, serão realizados bloqueios de ativos financeiros via Sisbajud de modo a ressarcir a parte autora, mediante expedição de alvará, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Deixo, por ora, de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de designação futura, caso haja interesse das partes.

Considerando a improbabilidade de se alcançar acordo entre as partes, entendo desnecessária a designação de audiência inicial de conciliação, sem prejuízo de designação audiência especial para a finalidade de acordo, caso seja do interesse de ambas as partes.

Assim, deve a Secretaria promover a citação e intimação da parte requerida, observando, preferencialmente, a citação eletrônica na forma do Domicílio Judicial Eletrônico (artigo 246, caput, do CPC) e Resolução CNJ 455/2022. Realizada a citação via Domicílio Judicial Eletrônico, com confirmação do recebimento, a parte requerida terá o prazo de quinze dias úteis para resposta (ou trinta dias úteis caso se trate de pessoa jurídica (ou com personalidade judiciária) de direito público, a contar do primeiro dia útil subsequente.

Se necessário, nos termos do artigo 246, parágrafo 1º-A ou não aplicável o domicílio judicial eletrônico, serve o presente despacho de carta de citação e intimação, com aviso de recebimento, para cientificar a parte requerida da petição inicial, bem como oportunizá-la o prazo de quinze dias úteis, a contar do primeiro dia subsequente à juntada do AR cumprido, para apresentar resposta nos autos por intermédio de advogado, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações autorais.

Fica cientificada para cumprir a ordem judicial.

Se necessário, serve o despacho de mandado/carta precatória de citação.

[...] (id. 81920827 dos autos de origem)

De plano, não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 17309470, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que os agravados, ora autores na origem, ingressaram com a demanda em primeiro grau de jurisdição narrando que, ao buscar informações detalhadas sobre movimentações e contratos bancários, os sócios identificaram, na conta da pessoa jurídica mantida junto ao Banco Bradesco, um Contrato de Renovação de Dívida (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro Aval n. 16.464.417), datado de 29/02/2024, no valor de R$ R$ 63.209,31 (sessenta e três mil duzentos e nove reais e trinta e um centavos).

Segundo consta na exordial, a assinatura aposta no contrato, supostamente atribuída ao sócio Gustavo Ruschi Bechara, não é reconhecida como legítima por ele, tendo sido realizada perícia grafotécnica particular que constatou a falsificação, além de nem constar nos quadros societários como administrador desde o ano de 2020, razão pela qual os recorridos pleitearam o sobrestamento dos descontos relativos à avença em questão, o que foi deferido na decisão recorrida.

Em relação ao cerceamento de defesa, registro que a matéria não foi examinada pelo juízo
a quo
, de forma que sua análise ensejaria supressão de instância.

Não bastasse, analisando superficialmente o argumento, vê-se que a determinação foi dada em sede de tutela provisória de urgência, que guarda consigo a característica de satisfatividade e, ante a sua natureza, a concessão da medida não pode ser visualizada como afronta ao contraditório e ampla defesa, mas instrumento de garantia de direitos que podem perecer com o decurso do tempo.

Admite-se, pois, o denominado “contraditório diferido”, concluindo-se que o contraditório não é eliminado, mas realizado após a concessão da medida, para garantir a efetividade da tutela.

Ademais, ainda que se esteja em um momento processual de cognição sumária, em que não houve o pleno estabelecimento do contraditório e da ampla defesa por parte do agravante nos autos originários, a decisão
a quo
fundamentou-se na apresentação de prova pericial grafotécnica particular pelos agravados, que, a princípio, evidencia uma possível falsificação de assinatura do sócio da segunda agravada.

Assim, o documento confere significativa robustez à alegação de nulidade do negócio jurídico por fraude, devendo ser sopesada a dificuldade de prova de fato negativo, o que, consequentemente, enfraquece a tese de ausência de probabilidade do direito do agravante.

No que tange à proporcionalidade e à necessidade da medida em caso de descumprimento, é imperioso assinalar o poder-dever geral do magistrado de assegurar a efetividade do processo.

O inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

O dispositivo em questão consagra o princípio da efetividade processual e instrumentaliza o juiz a adotar providências que, mesmo atípicas, sejam idôneas e adequadas para garantir o resultado prático e útil do processo.

No caso dos autos, diante da evidência de que os descontos indevidos estariam comprometendo o capital de giro da empresa agravada e a remuneração de seus sócios, o Juízo singular, ao determinar medidas constritivas e de garantia, agiu em estrito cumprimento de seu poder-dever de tutela jurisdicional efetiva, valendo-se das ferramentas processuais atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

Nesse particular, a determinação de eventual constrição dos valores pelo sistema Sisbajud em caso de descumprimento está apenas atinente à coercibilidade jurisdicional, a fim de compelir a recorrente a proceder com o imediato cumprimento do que fora determinado para não trazer riscos à atividade empresarial, especialmente por suposta atuação fraudulenta em nome da empresa agravada.

A medida ordenada, portanto, longe de ser arbitrária ou desproporcional, configura o legítimo exercício da jurisdição em busca da proteção do direito que, nesta análise prefacial, se mostra altamente provável em favor dos agravados.

Isso posto, não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
, devendo a decisão ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.